Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-63.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-63.2021.8.14.0062

APELANTE: ALEX SANTOS DE CERQUEIRA

APELADO: REGINALDO PRADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800072-63.2021.8.14.0062

APELANTE: ALEX SANTOS DE CERQUEIRA

Advogado do(a) APELANTE: DELSON CECILIO DE SOUZA JUNIOR - GO57513-A

APELADO: REGINALDO PRADO DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: OLGANETE DOS ANJOS MOREIRA - PA21814-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPRA E VENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. JUSTIÇA GRATUITA. CABIMENTO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. PRETENSÕES INDENIZATÓRIAS. NECESSIDADE DE INGRESSO DE NOVA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A demanda originária versa sobre embargos à execução opostos por REGINALDO PRADO DA SILVA, no bojo de execução fundada em instrumento particular de compra e venda de gado, mediante obrigação de entrega de 45 (quarenta e cinco) bezerros.

A sentença reconheceu excesso de execução, fixando o valor devido em R$ 42.300,00, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 20/05/2017, convertendo a obrigação de entrega em obrigação de pagar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O recurso de apelação interposto por ALEX SANTOS DE CERQUEIRA devolve à apreciação deste Tribunal as seguintes questões:
(i) saber se os embargos à execução foram apresentados intempestivamente;
(ii) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao embargante;
(iii) saber se houve modificação ilícita do objeto contratual ao se converter a obrigação de dar coisa certa em obrigação de pagar quantia;
(iv) saber se é possível, no âmbito dos embargos à execução, condenar o embargante ao pagamento de perdas e danos e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos à execução foram apresentados dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, considerando a suspensão de prazos de 20/12/2020 a 20/01/2021, nos termos dos arts. 220 e 915 do CPC, afastando-se a alegação de intempestividade.
5. A assistência judiciária gratuita concedida ao embargante, com base em declaração de hipossuficiência, não foi infirmada por prova contrária idônea, inexistindo motivo para revogação.
6. A conversão da obrigação de entregar os semoventes em pagamento de quantia não configura alteração ilícita do contrato, mas providência legítima diante do inadimplemento e da necessidade de preservação do conteúdo econômico da obrigação.
7. Os embargos à execução não constituem meio adequado para formulação de novas pretensões condenatórias, como indenização por perdas e danos e lucros cessantes, devendo tais matérias ser objeto de ação própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

“É tempestivo o oferecimento de embargos à execução quando, considerada a suspensão de prazos do art. 220 do CPC, o protocolo ocorre dentro do prazo de 15 dias úteis do art. 915 do CPC.”

“Mantém-se a gratuidade de justiça concedida ao embargante quando não infirmada por prova robusta.”

“É legítima a conversão da obrigação de entrega de coisa certa em obrigação de pagar quantia diante do inadimplemento.”

“É inviável, nos embargos à execução, formular pretensões indenizatórias autônomas.”

Dispositivos legais citados: CPC, arts. 219, 220, 231, II, 915 e 1.026, §2º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e Negar Provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ALEX SANTOS DE CERQUEIRA contra a sentença proferida nos Embargos à Execução que julgou parcialmente procedente os embargos opostos por REGINALDO PRADO DA SILVA, reconhecendo o excesso de execução e fixando o valor da execução em R$ 42.300,00, corrigido pelo INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde 20/05/2017.

A demanda originária consiste em Embargos à Execução opostos pelo ora apelado, no âmbito de execução fundada em instrumento particular de compra e venda de gado, no qual o executado se obrigara à entrega de 45 (quarenta e cinco) bezerros macho nelore de 8 (oito) meses de idade.

Alegou-se, nos embargos, excesso de execução e outras matérias de defesa, buscando a revisão do valor executado e a adequação do cumprimento da obrigação.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 20360007), que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer excesso de execução, fixando como devido o montante de R$ 42.300,00 (quarenta e dois mil e trezentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde 20/05/2017, em substituição à obrigação de entrega de 45 bezerros macho nelore de 8 meses. Foram indeferidas as demais teses defensivas e concedida a gratuidade de justiça ao embargante.

Inconformado, o exequente ALEX SANTOS DE CERQUEIRA interpôs recurso de apelação (ID 20360009) alega, em síntese, a intempestividade dos embargos à execução, por violação ao art. 220 do CPC, bem assim a indevida concessão da gratuidade da justiça.

Sustenta ainda que a modificação de ofício pelo juízo do objeto do contrato, viola o disposto no art. 233 do CC e o princípio da autonomia da vontade, salientando o dever de fixação de indenização por perdas e danos e lucros cessantes.

Em contrarrazões (ID nº 20360016), o apelado pugna pela manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto:

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O apelante sustenta que os embargos à execução teriam sido apresentados fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no art. 915 do Código de Processo Civil. Entretanto, ao examinar os marcos processuais, verifica-se que não há falar em intempestividade.

O mandado de citação foi juntado aos autos da execução (proc. n. 0800614-52.2019.8.14.0062), em 14/12/2020, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil seguinte, nos termos do art. 231, II, do CPC, de sorte que, entre 15/12/2020 e 19/12/2020 transcorreram 4 (quatro) dias úteis.

Em seguida, houve a suspensão de prazos processuais de 20/12/2020 a 20/01/2021, conforme art. 220 do CPC e calendário oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, período no qual não corre prazo.

Considerando que a contagem foi retomada em 21/01/2021, o 15º e último dia útil recaiu em 04/02/2021, data em que os embargos foram efetivamente protocolados.

Dessa forma, com base na contagem detalhada e na regra do art. 915 do CPC, conclui-se que os embargos foram opostos dentro do prazo legal, não merecendo, portanto, acolhimento o argumento recursal de intempestividade.

Noutra ponta, o apelante requer a revogação do benefício de gratuidade de justiça concedido ao embargante, argumentando que não foi comprovada sua hipossuficiência.
Entretanto, a legislação processual estabelece que a declaração de insuficiência de recursos goza de presunção relativa de veracidade. Para afastá-la, é necessário que a parte contrária traga aos autos prova suficiente para demonstrar a capacidade financeira do beneficiário.

No caso concreto, o apelante limitou-se a alegações genéricas sobre suposta condição econômica do embargante, sem apresentar documentos ou elementos objetivos aptos a infirmar a declaração de pobreza, não havendo, portanto, elementos que justifiquem a revogação do benefício, sendo correto o entendimento do juízo a quo.

Além disso, o apelante alega que a sentença teria alterado de ofício o objeto do contrato, substituindo a obrigação de entrega de 45 bezerros por pagamento em dinheiro.
Contudo, nos autos da execução ficou demonstrado que a prestação não foi adimplida. A execução busca a satisfação de obrigação certa, líquida e exigível, e a legislação admite a conversão da obrigação de dar coisa certa em perdas e danos quando o cumprimento específico se torna impossível ou é obstado pelo devedor.
Ora, a quantia fixada na sentença não se trata de inovação contratual, mas de cálculo equivalente ao objeto originário (semoventes), apurado com base em valores de mercado compatíveis com a data do inadimplemento.

A finalidade foi preservar o conteúdo econômico do contrato e permitir a efetividade da execução, garantindo ao credor o recebimento do que lhe era devido em valor monetário.
Assim, não há qualquer ilegalidade na conversão, mas sim aplicação do mecanismo legal de execução por quantia certa diante do inadimplemento.

Somado a isso, o apelante requer a fixação de valores adicionais a título de perdas e danos e lucros cessantes.

Todavia, a execução em curso se limita ao cumprimento do título executivo extrajudicial, e os embargos à execução possuem natureza meramente defensiva, destinados a atacar a exigibilidade ou o valor do crédito.
Pretensões condenatórias autônomas, como indenização por lucros cessantes, exigem demanda própria, com ampla instrução probatória, o que não se coaduna com o rito executivo, que visa à satisfação de obrigação já certa e determinada.

Incluir novos pedidos condenatórios na execução implicaria ampliar indevidamente o objeto restrito do processo executivo, o que não é permitido pelo ordenamento processual.

Portanto, tal pretensão não pode ser acolhida neste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo da íntegra a sentença ora vergastada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 15/09/2025